Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-72.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR PROPORCIONAL. PERCENTUAL USUALMENTE UTILIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. Na fixação da verba alimentar, cabe ao Juízo avaliar as necessidades dos alimentados e as possibilidades dos genitores, dentro de parâmetros proporcionais, aptos a equilibrar e contemplar a existência digna de ambas as partes.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. A formação posterior de família não pode justificar, por si só, a fixação de alimentos em percentual abaixo do usualmente fixado em casos similares, haja vista a responsabilidade da genitora, atual esposa do alimentante, também ser responsável pelo sustento de sua filha.
5. Apelação conhecida e não provida.